Tribunal: TJMT
Processo: 1036789-06.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1036789-06.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), SIMONE DE FREITAS SOARES - CPF: 062.479.228-50 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), FERNANDO DE FREITAS SOARES - CPF: 062.495.868-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ESTIPULANTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. TEMA 1112/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto por Icatu Seguros S.A. contra acórdão que determinou o pagamento de indenização securitária decorrente de seguro de vida em grupo.

2. A seguradora recusou o pagamento sob a alegação de que o segurado já tinha mais de 65 anos na data da contratação, o que configuraria hipótese de exclusão da cobertura.

3. O Tribunal de origem reconheceu a obrigação de pagamento, sob o fundamento de que a negativa baseada em cláusula limitativa não informada previamente ao segurado violaria o princípio da boa-fé objetiva.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a seguradora poderia se eximir do pagamento da indenização com base em cláusula limitativa não previamente informada ao segurado.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.874.811/SC e REsp 1.747.788/SC (Tema 1112), fixou a tese de que, em contrato de seguro de vida coletivo, cabe ao estipulante o dever de prestar informações prévias e claras sobre as condições do contrato, incluídas as cláusulas limitativas.

6. No caso concreto, constatou-se que a estipulante não prestou as informações necessárias ao segurado, o que inviabiliza a negativa de cobertura por parte da seguradora com base em cláusula limitativa.

7. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento firmado no Tema 1112/STJ, afastando a responsabilidade direta da seguradora pela falha informacional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
Em contrato de seguro de vida em grupo, cabe ao estipulante o dever de prestar informações prévias e claras ao segurado sobre as cláusulas limitativas. A ausência dessa informação impede a seguradora de negar a cobertura com fundamento em cláusula restritiva não previamente informada.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 757, 759, 760 e 801.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.874.811/SC e REsp 1.747.788/SC, Tema 1112.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.
1036789-06.2022.8.11.0041

RECORRENTE: ICATU SEGUROS S/A

RECORRIDO: SIMONE DE FREITAS SOARES e FERNANDO DE FREITAS SOARES.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ICATU SEGUROS S/A

em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art.
1.030
,
I
, alínea “b”, do
CPC
, por entender que
o aresto impugnado foi proferido em consonância com o Tema 1112/STJ
.

Em razões recursais o agravante sustenta que
“muito embora o acórdão reconheça a aplicação do tema 1112 como base de seu fundamento, tal medida não foi devidamente aplicada pois deixou uma obrigação residual à cia quando na verdade recairia sob a estipulante que assinalar quanto a idade do segurado ao tempo do ingresso na apólice e por isso afastar totalmente o pagamento de qualquer capital em face da agravante. 7. Como dito na defesa tecida nos autos, na modalidade de Seguro de Vida em Grupo, a Seguradora oferece a garantia sobre as condições e delimitações contratuais que foram previamente alinhadas com o Estipulante, dentre as quais não faz parte a individualização de cada integrante do grupo. 8. Até mesmo porque é um seguro feito para o grupo de funcionários/sócios da empresa, os quais podem inclusive no decorrer do tempo ser composto por personagens distintos. 9. Assim é que no caso versado, ao contrário do entendimento proferido no decisum que esta atividade recursal visa reforma, não foi criada expectativa na empresa estipulante que fosse paga indenização alguma aos indivíduos que ultrapassassem o limite etário de 65 anos. 10. Entender o contrário por certo seria imputar à seguradora risco que contratualmente não assumiu e por conclusão lógica rasgar o entendimento jurisprudencial consubstanciado no tema 1112 do STJ.”

Recurso tempestivo
(id. 256994169).

Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, III, “c” e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(g.n.)

In casu,
observa-se que foi negado seguimento ao recurso por ter sido a decisão recorrida proferida em consonância com o Tema 1112 do STJ:

“Vistos

Trata-se de Recurso Especial interposto por ICATU SEGUROS S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão de id 220563155.

Opostos embargos de declaração estes restaram rejeitados conforme acórdão de id 227863687.

Alega violação ao artigo 757, 759, 760 e 801 do CC. Bem como, alega violação ao Tema 1112 do STJ.

Preparo recolhido em dobro conforme certidão de id 238459152.

Tempestividade 232946179.

Sem contrarrazões conforme certidão de id 245287664.

Com preliminar de relevância da questão de direito federal infraconstitucional.

É o relatório.

Decido.

Relevância de questão federal infraconstitucional

A EC nº 125/2022 alterou o artigo 105 da Constituição Federal, incluindo para o Recurso Especial mais um requisito de admissibilidade, consistente na obrigatoriedade da parte recorrente demonstrar a “relevância da questão de direito federal infraconstitucional”.

Necessário destacar que o artigo 1º da EC nº 125/2022 incluiu o § 2º no artigo 105 da CF, passando a exigir que “no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso,
nos termos da lei
(...)” (g.n.)

Com efeito, o artigo 2º da aludida Emenda Constitucional dispôs que “a relevância de que trata o § 2º do art. 105 da Constituição Federal
será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional
(...)” (grifei)

Apesar de um aparente conflito descrito acima, tem-se na verdade a edição de norma de eficácia contida no próprio texto constitucional, ao passo que a obrigatoriedade da exigência a partir da publicação consignado no art. 2º da EC nº 125 traduz-se como norma de direito intertemporal. Portanto, tem-se por necessária a regulamentação da questão.

Ademais, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Administrativo 8, nos termos seguintes: "A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2º, da Constituição Federal."

Diante desse quadro, ainda que ausente preliminar de relevância jurídica nas razões recursais, não há por que inadmitir o recurso especial por esse fundamento, até que advenha lei que regulamente a questão, com vistas a fornecer parâmetros necessários acerca da aludida
relevância
, inclusive para fins de parametrizar o juízo de admissibilidade a ser proferido nos autos.

Da sistemática de recursos repetitivos

No caso em concreto, a parte recorrente sustenta que o aresto impugnado violou os artigos 757, 759, 760 e 801 do Código Civil, ante a inobservância que “(...) o Estipulante do contrato, na qualidade de mandatário dos segurados, tinha o dever de diligenciar bem sua função de intermediário da relação contratual securitária, repassando à toda a massa segurada tais informações, cientificando os segurados da forma de execução do contrato, coberturas, garantias e cálculo de eventuais indenizações pagas.”.

Entretanto, constata-se que o aresto impugnado, analisou o cotejo probatório, para determinar que “uma vez autorizada a contratação e procedido os descontos dos prêmios, cujo calculo levou em conta a presença desta segurada (criando, à empresa e ao próprio falecido, uma justa expectativa de garantia), não cabe, agora, em que que é cobrada a cobertura do sinistro, a seguradora, a destempo, valer-se desta clausula para eximir sua responsabilidade, sob pena de violação do principio da boa-fé objetiva, norteador de todas as relações jurídicas.”

No caso, é inquestionável que o recorrido aderiu ao “Proposta de Adesão Sicredi Seguro Vida Empresa”, diante do que visando precaver-se e garantir-se de eventuais riscos, contratou2 os serviços de seguro ofertados pela Cia ICATU SEGUROS S.A, sendo gerada a Apólice n.º Certificado nº: 8273100002353, com Vigência do Certificado: de 04/06/2022 até 31/10/2023; que do bojo da Apólice n.º 93.728.460 e Certificado nº: 8273100002353, que encontram-se cobertos pelo seguro, 03 Sócios e 17 Funcionários da Empresa, e os seguintes sinistros previstos no documento, sendo que o Capital Segurado Global para os Sócios foi convencionado no valor de R$ 75.000,00; ou seja dividindo-se o valor do Capital Global pelo número de Sócios, tem-se que cada sócio foi segurado no valor de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); que em 08/06/2022 por volta das 05 horas e 17 minutos o Sócio da empresa SOARES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, Sr. URBANINHO DE PAULA SOARES veio a falecer no Hospital São Matheus de Cuiabá, tendo por Causa da Morte: Insuficiência Respiratória Aguda, Pneumonia, conforme atesta a inclusa Certidão de Óbito lavrada pelo 3.º Serviço Notarial de Pessoas Naturais de Cuiabá-MT; que diante a ocorrência do sinistro, a primeira Requerente comunicou a Corretora Sicredi o falecimento do Pai, Sr. URBANINHO, solicitando a abertura de processo de Sinistro contudo passados aproximadamente 60 (sessenta dias), em 08/08/2022, adveio resposta do Requerido Icatu Seguros, na qual apesar de confirmar a qualidade de SÓCIO do Sr. URBANINHO DE PAULA SOARES da empresa segurada SOARES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, ainda assim manifestou pela recusa do pagamento da indenização sob alegação de que: “... na contratação do seguro em 04/06/2022 já tinha mais de 65 anos de idade (Data de nascimento: 15/03/1941 e início da vigência: 04/06/2022).

O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de Recurso Especial Repetitivo – Tema 1112 – que incumbe à Estipulante a obrigação de prestar informações ao segurado (consumidor), sobre os termos, condições gerais e clausulas limitativas de direito estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo, constituindo-se esse dever em pressuposto lógico da aceitação da proposta de adesão pelo interessado.

Com efeito, se é dever da Estipulante prestar as informações acerca dos limites da cobertura securitária ao segurado, é certo que eventual falha no dever de informação não pode ser imputada a Seguradora Apelante, já que não constituía sua obrigação.

Nessa esteira, tem-se que, no caso em tela, ainda que se verifique aparente falha na informação ao apelado (consumidor/segurado), tal não ocorreu pela Recorrente, mas possivelmente pela Estipulante e, por isso, não deve ser condenada ao pagamento da totalidade do capital segurado, visto que o valor da indenização deve ser de acordo com o grau de invalidez, aplicando-se, portanto, a tabela da SUSEP.

No caso o consumidor/apelado veio a óbito em 08/06/2022, sendo sócio da empresa Soares Empreendimentos Hoteleiros Ltda, tendo comunicado o sinistro a Corretora Sicredi, e passados mais de 60 dias, adveio a resposta da Icatu Seguros, confirmando a qualidade de sócio da empresa segurada, contudo, na data da contratação do seguro em 04.02.2022 já tinha mais de 65 anos (DN 15/03/41), com previsão de cobertura no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo o capital

segurado global para os sócios convencionados em R$75.000,00, ou seja, dividindo-se o valor do capital global pelo numero de sócios (no caso 3).

Nesse aspecto, é o caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

Isso porque, no julgamento dos recursos paradigmas REsp 1.874.811/SC e REsp 1.747.788/SC (Tema 1112/STJ), o Superior Tribunal de Justiça, firmou a seguinte tese: “(i)
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre,
e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.”.

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com o posicionamento do Tema 1112/STJ, pois constatou que se trata de contrato de seguro coletivo, bem com afastou a questão evolvendo a alegada falha de informação de responsabilidade da parte recorrente.

Nesse contexto, constata-se que o aresto impugnado foi proferido em consonância com o Tema 1112/STJ, logo, é caso de negativa de seguimento do recurso interposto.

Ante o exposto,
nego seguimento ao Recurso Especial
, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “b”, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.”

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO . DESCABIMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESTRIÇÕES. DEVER DE INFORMAR . ESTIPULANTE. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. SÚMULA 168/STJ. 1 . O Tema 1112 já foi julgado por esta Corte, tendo sido o respectivo acórdão publicado no dia 10/03/2023. Conforme a jurisprudência do STJ, não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou com repercussão geral. Precedentes. 2 . Incumbe à estipulante a obrigação de prestar informações ao segurado (consumidor) sobre os termos, condições gerais e cláusulas limitativas de direito estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo, constituindo-se esse dever em pressuposto lógico da aceitação da proposta de adesão pelo interessado. Precedentes e Tema 1112 do STJ. 3. Acórdão embargado no mesmo sentido da jurisprudência da Corte . 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EREsp: 1845228 SC 2019/0320349-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

Portanto, o presente recurso não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025